Tribunal: TJPA
Processo: 0801254-73.2022.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801254-73.2022.8.14.0022

APELANTE: ANDERSON GOMES CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA
.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do
art. 155, §4º, I, do CP à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, objetivando o afastamento da qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo e o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é o devido o decote da qualificadora do art. 155, §4º, I, do CP; e, (ii)
saber se está adequada a fixação da reprimenda-base em
quantum
acima do mínimo legal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Muito
embora o delito em questão deixe vestígios, a hipótese expõe uma situação de clara dispensa da prova técnica e substituição desta por outros meios de prova (desaparecimento dos vestígios), no caso os depoimentos colhidos em juízo, razão pela qual é imperiosa a manutenção da qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ.

4. Escorreita
a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pois desfavorável ao apelante o vetor circunstâncias do crime (
prática do delito em concurso de pessoas, conforme confissão judicial).
Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ANDERSON GOMES CARDOSO, termo no ID – 24763287,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri
(ID – 24763278), que o condenou pela prática
delitiva prevista no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal Brasileiro à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Nas razões recursais (ID – 24763293), requer o afastamento da qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo e o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões (ID – 24763296), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 26075134, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se
da denúncia (
ID - 24763223
) o que segue:

“Narra o Inquérito Policial que em 26 de setembro de 2022, por volta de 03h00, na rua Rui Barbosa, o nacional ANDERSON GOMES CARDOSO, após ter arrombado um estabelecimento comercial, subtraiu vários objetos momento em que, os agentes policiais receberam denuncia e imediatamente deslocaram-se para averiguação, chegando no local, o mesmo foi preso.

A investigação evidenciou que após denúncias que a loja do canela estava sendo arrombada, os policiais militares imediatamente deslocaram-se para apurar os fatos, chegando lá, constataram que o telhado estava quebrado, ao subirem no telhado perceberam que um indivíduo estava tentando evadir-se do local, pelos fundos do salão da paróquia, o mesmo foi capturado e com ele estava uma saca preta contendo, 06 (seis) copos térmicos Stanley, 03(três) bonés, 04 (quatro) lâmpadas fluorescentes, 02 (dois) holofotes de alta potência, 01(um) máquina de cortar cabelo marca WAIKIL, 01 (um) máquina de cortar cabelo marca KEMEI, 01(um) máquina de cortar cabelo marca HXJ CHEN, 01 (um) jogo de luz marca LUATEK, 01(um) lanterna marca SWAT e 01(um) bolsa, marca RUISEN.

A apuração revelou ainda que o indivíduo foi identificado como vulgo “galo”, sendo assim, foi dada voz de prisão ao acusado e foi conduzido à delegacia para procedimentos cabíveis. O acusado após ser apresentado à autoridade policial confesso o crime, e que praticou furto a pedido de MANOEL RAIMUNDO OLIVEIRA, que já apresenta representação pela polícia civil (...).”

O acusado, ora apelante, foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 155, §4º, I, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 24763278), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente, destacando-se, desde já, que a materialidade do fato e a autoria delitiva não foram contestadas.

1 - AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.

Improcedente
, pois, muito embora o crime de furto seja uma infração que, em regra, deixa vestígios e que, à luz do art. 158, do Código Processo Penal
[1]
, necessite da realização de exame de corpo de delito, direto ou indireto, para a comprovação da materialidade, existem situações em que se admite a
possibilidade de a prova testemunhal (prova indireta) suprir o indispensável exame pericial
, como
quando os vestígios tiverem desaparecido
(art. 167, do CPP
[2]
), que é a hipótese dos autos, haja vista que a testemunha de acusação MAX BARBOSA SILVA, policial militar, relatou em juízo que recebeu a informação de um arrombamento em um comércio de eletrônicos e que, chegando lá, subiu no telhado, verificou que ele estava arrombado e ainda deteve o recorrente com sacolas com mercadorias da loja.

Portanto, o caso em comento expõe uma situação de clara dispensa da prova técnica e substituição desta por outros meios de prova, como a prova oral colhida durante a instrução criminal, razão pela qual mantenho o reconhecimento da qualificadora do art. 155, §4º, I, do CP.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. INDISPENSABILIDADE DA PERÍCIA NAS INFRAÇÕES QUE DEIXAM VESTÍGIOS. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPLETIVA. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA
. SÚMULA N. 568/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - O exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo ser supletivamente suprido por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desaparecerem; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

II
- Excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, é possível o suprimento da prova pericial, como na hipótese dos autos, no qual restou comprovada pelo depoimento de testemunhas
, além de ser notória a necessidade de rompimento de obstáculo (tela) para ingressar no imóvel invadido. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp 2.069.385, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 08/08/2023) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
FURTO QUALIFICADO
TENTADO - MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES -
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - MANUTENÇÃO - COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
- MINORANTE DO PRIVILÉGIO - AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO - IMPEDIMENTO - ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA À TENTATIVA - NECESSIDADE - ITER CRIMINIS PERCORRIDO.

-
É admissível o reconhecimento da qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo no furto por meio de outras provas, desde que tal circunstância esteja inequivocamente comprovada por um arcabouço probatório sólido e substancial, especialmente quando o autor é flagrado na prática delitiva, conforme testemunhos idôneos
e confissão do agente - A jurisprudência do Colendo STJ assentou entendimento de que a ausência de laudo de avaliação impossibilita a discussão de valor do dano, o que obsta a aplicação do instituto previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal - Se o agente percorreu parte significativa do iter criminis, mas não se aproximou da consumação do ilícito, torna-se razoável a aplicação da fração intermediária de redução de pena referente à tentativa.”
(TJ/MG, 0029587-21.2024.8.13.0024, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Cassio Salomé, j. 17/09/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL.
FURTO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. ARROMBAMENTO COMPROVADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) CORRETAMENTE APLICADO. PENA DEFINITIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É dispensável o exame pericial no crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, quando devidamente comprovado por outros meios de prova. Jurisprudência consolidada
.

(...)

4. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ/DF, 0724472-83.2022.8.07.0001, 2ª Turma Criminal, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 23/11/2023) (grifo nosso)

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Igualmente
improcedente
, pois, da leitura do édito condenatório, constata-se que o magistrado sentenciante analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP
[3]
, sendo, de fato,
desfavorável ao réu o vetor circunstâncias do crime
(prática do delito em concurso de pessoas, como o próprio confessou em seu interrogatório judicial), justificando-se a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, nos termos da
Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[4]
.

Logo, mantenho a pena-base do apelante em 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, ressaltando-se, ainda, que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[5]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

Por fim, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais termos da dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao réu de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, correspondente ao mínimo legal do crime de furto qualificado, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto, bem como no que se refere à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 158
.

Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

[2]

Art. 167
.

Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

[3]

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (...)

[4]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[5]
STJ, AgRg no HC 773.645 / MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18/04/2023.

Belém, 05/03/2026